Tribunal: TJSP
Processo: 1501602-85.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a bem demonstrar as lesões corporais – Consistente declaração da vítima – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante as circunstâncias do crime – Agressão brutal resultante em hemorragia conjuntiva – Regime inicial aberto mantido – Concessão da suspensão condicional

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a bem demonstrar as lesões corporais – Consistente declaração da vítima – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante as circunstâncias do crime – Agressão brutal resultante em hemorragia conjuntiva – Regime inicial aberto mantido – Concessão da suspensão condicional da pena – Recurso de apelação parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501602-85.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERBET
RAMALHO DE ALENCAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
CONCEDER
A
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501602-85.2019.8.26.0001 -Voto no 14320
2
Voto no 14320
Apelação no 1501602-85.2019.8.26.0001
Comarca de São Paulo
Apelante: Herbert Ramalho de Alencar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Simone Cândida Lucas Marcondes
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal leve
Materialidade e autoria comprovadas Exame pericial a bem
demonstrar as lesões corporais Consistente declaração da vítima
Condenação mantida
Pena-base exasperada ante as
circunstâncias do crime
Agressão brutal resultante em
hemorragia conjuntiva
Regime inicial aberto mantido

Concessão da suspensão condicional da pena
Recurso de
apelação parcialmente provido
Vistos.
HEBERT RAMALHO DE ALENCAR foi condenado
a cumprir a pena de 05 meses de detenção, em regime prisional aberto, por infração
ao artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501602-85.2019.8.26.0001 -Voto no 14320
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 26 de fevereiro de 2019,
na Travessa Bahia no 3, cidade de São Paulo, HEBERT RAMALHO DE
ALENCAR, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Ailane Bispo da Silva.
Segundo o apurado, o réu e a vítima mantinham
relacionamento amoroso e na data mencionada ele a agrediu com chutes e socos no
rosto.
Ocorre que a vítima não se resignou com a agressão e
comunicou o fato à autoridade policial.
Interrogado na fase administrativa da investigação, o réu
admitiu a agressão à vítima, alegando ter agido em avançado estado de embriaguez,
contudo, quanto interrogado em Juízo ele negou a acusação.
Por sua vez, ouvida em Juízo, a vítima confirmou os
fatos indicados na denúncia, esclarecendo que após uma discussão relacionada à
ingestão de bebida alcoólica pelo réu, ele a agrediu com socos e tapas no rosto, bem
como lhe chutou as costas. Disse ainda que foi socorrida pelo irmão do acusado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501602-85.2019.8.26.0001 -Voto no 14320
4
também residia no local.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE
JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher
formam, segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso,
não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes.
3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501602-85.2019.8.26.0001 -Voto no 14320
5
Ademais, o laudo pericial acostado aos autos foi
suficiente a demonstrar que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve
compatíveis com as agressões narradas - equimose violácea nas pálpebras superior e
inferior esquerdas, hemorragia conjuntiva e equimose na face anterior do braço
direito.
Portanto, parece não haver dúvidas a respeito da
materialidade e autoria do crime de lesão corporal, ante a robusta prova coligida aos
autos pela acusação; a singela negativa do acusado é insuficiente a afastar a sua
responsabilidade penal.
De outra parte, o alegado estado de embriaguez do réu
sequer foi demonstrado e, mesmo que comprovado, não serviria a beneficiá-lo, a
teor do disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
A pena-base foi bem estabelecida em 2/3 acima do
patamar mínimo, em 05 meses de detenção, com fundamento na maior
reprovabilidade da conduta do réu, que agrediu a vítima de forma brutal, causando-
lhe hemorragia conjuntiva e hematomas no rosto.
Ausentes outras causas modificativas, a pena tornou-se
definitiva tal como fixada na primeira etapa da dosimetria.
Fica mantido o regime prisional aberto, ante a
quantidade de pena imposta e a primariedade do acusado.
Consigno que há óbice à substituição da pena corporal
por pena alternativa por se tratar de crime cometido em situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501602-85.2019.8.26.0001 -Voto no 14320
6
Entretanto, estão presentes os requisitos legais do artigo
77 do Código Penal para a suspensão condicional da pena.
Deste modo, suspendo a pena ora aplicada ao réu pelo
prazo de 02 anos, e nos termos do artigo 78, § 2o, do mencionado “Codex”, durante
o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito ao comparecimento pessoal e
obrigatório em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator